Tribunal: STJ
Processo: 0002243-32.2020.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906879 - PR (2025
/0127200-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: M P DO C
ADVOGADOS
: MARCELO LUIS MARTINS DA SILVA - PR051985
CAIO CONTRI CAVALHEIRO - PR074295
HEBER CARVALHO PRESSUTO - PR075386
MARIA SUELI DE ALMEIDA MELLO SILVA - PR051001
GÉRCI LIBERO DA SILVA JUNIOR - PR079713
LEONARDO LIBERO DA SILVA - PR103036
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: E M A DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: MAGDA FERRARI - PR035700
CESAR LUIZ DA SILVA - PR060430
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do CPP, o
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/09/2025
10/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50429516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:43:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 96e336fe-63d4-4bd2-b625-b7575b322cc7

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50429516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:43:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 96e336fe-63d4-4bd2-b625-b7575b322cc7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906879 - PR (2025
/0127200-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: M P DO C
ADVOGADOS
: MARCELO LUIS MARTINS DA SILVA - PR051985
CAIO CONTRI CAVALHEIRO - PR074295
HEBER CARVALHO PRESSUTO - PR075386
MARIA SUELI DE ALMEIDA MELLO SILVA - PR051001
GÉRCI LIBERO DA SILVA JUNIOR - PR079713
LEONARDO LIBERO DA SILVA - PR103036
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: E M A DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: MAGDA FERRARI - PR035700
CESAR LUIZ DA SILVA - PR060430
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do CPP, o
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M P DO C ao acórdão de
minha relatoria que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte
ementa (fl. 706):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma suficiente, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA48812233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/07/2025 14:52:49
Código de Controle do Documento: 02a9ebd8-533c-4edc-9418-31bd1b59336c

Sustenta a parte embargante que o acórdão padece dos vícios previstos no
art. 619 do Código de Processo Penal, pugnando pelos respectivos saneamento,
inclusive com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do Código de
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como em harmonia conformidade
com a legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o
embargante, nas razões do agravo, deixou de se insurgir, de forma suficiente, contra
todos os fundamentos do
por meio do qual não se admitiu o recurso especial,
decisum
o que implicou aplicação da Súmula 182/STJ. Dada essa conclusão, inarredável a
manutenção do referido óbice sumular desta Corte Superior.
Por oportuno, trago à colação os seguintes excertos (fls. 708/709 – grifo
nosso):
A decisão impugnada
tendo em
deve ser mantida pelo que nela se contém,
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ não admitiu o apelo
nobre com esteio na seguinte fundamentação:
-
(art. 3o, parágrafo único, da Lei no 13.431/2017 e
Súmula 283/STF
art. 212 do CPP);
-
(art. 400, §1o, do CPP);
Súmula 83 /STJ
-
(art. 400, §1o, do CPP);
Súmula 283/STF
-
(em crimes contra a liberdade sexual a palavra da
Súmula 83/STJ
vítima possui especial relevância); e
-
.
Súmula 7/STJ

Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se
insurgir
contra os referidos óbices, em relação a cada
de forma suficiente
controvérsia na qual foram aplicados.
Nesse panorama, é aplicável o comando normativo contido no art. 932, inciso
III, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, bem como a Súmula 182/STJ,
: é
in verbis
inviável
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48812233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/07/2025 14:52:49
Código de Controle do Documento: 02a9ebd8-533c-4edc-9418-31bd1b59336c

[...]
Com efeito, quanto à Súmula 7/STJ, a parte agravante asseverou, no agravo
em recurso especial, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório.
Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
, independentemente de aprofundado reexame
mencionados no acórdão recorrido
dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria possível
, o que configura desobediência ao princípio da
examinar as teses recursais
dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3o do CPP).
[...]
Quanto à Súmula 83/STJ, deixou de demonstrar, por meio da indicação de
julgados
, que foi superado o entendimento
contemporâneos ou mais recentes
desta Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para
aplicar a Súmula 83/STJ, ou que os precedentes mencionados no citado
provimento judicial tratam de questões que não são análogas às do caso
examinado nestes autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 2.222.928/SC, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP,
27/3/2023
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023
Em relação à Súmula 283/STF, limitou-se a argumentar de maneira genérica
que teria atacado os fundamentos do acórdão. Contudo, não demonstrou em suas
razões do agravo que o teria feito, deixando de elencar os trechos do recurso
especial em que apresentou os fundamentos do Tribunal de origem acerca da
questão controvertida, e a respectiva argumentação recursal que expressamente
.
se insurgiu quanto aos citados fundamentos
De outra parte, esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os
seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
), inclusive de forma específica,
30/11/2018
suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
De outra banda, tendo em vista o antes citado empecilho processual ao
conhecimento do agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem
omissões no tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre,
tal como pretendido pela parte embargante.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA48812233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/07/2025 14:52:49
Código de Controle do Documento: 02a9ebd8-533c-4edc-9418-31bd1b59336c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.906.879 / PR
Número Registro: 2025/0127200-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022433220208160021 00119703920258160021 00119756120258160021 119703920258160021
119756120258160021 11975612025816002100119703920258160021 22433220208160021
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M P DO C
ADVOGADOS : MARCELO LUIS MARTINS DA SILVA - PR051985
CAIO CONTRI CAVALHEIRO - PR074295
HEBER CARVALHO PRESSUTO - PR075386
MARIA SUELI DE ALMEIDA MELLO SILVA - PR051001
GÉRCI LIBERO DA SILVA JUNIOR - PR079713
LEONARDO LIBERO DA SILVA - PR103036
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: E M A DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS : MAGDA FERRARI - PR035700
CESAR LUIZ DA SILVA - PR060430
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
Documento eletrônico VDA50397812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:08
Código de Controle do Documento: 8be18be4-b404-4395-8959-d403c2e6dfb3

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M P DO C
ADVOGADOS
: MARCELO LUIS MARTINS DA SILVA - PR051985
CAIO CONTRI CAVALHEIRO - PR074295
HEBER CARVALHO PRESSUTO - PR075386
MARIA SUELI DE ALMEIDA MELLO SILVA - PR051001
GÉRCI LIBERO DA SILVA JUNIOR - PR079713
LEONARDO LIBERO DA SILVA - PR103036
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO : E M A DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: MAGDA FERRARI - PR035700
CESAR LUIZ DA SILVA - PR060430
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:08
Código de Controle do Documento: 8be18be4-b404-4395-8959-d403c2e6dfb3